Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Distrito Federal e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, com fundamento no CPC, art. 485, VI.
2. O título executivo decorre da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal (SINDSASC), que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores por ele representados.
3. A parte apelante ingressou no serviço público em 13/08/2010 no cargo de Atendente de Reintegração Social. Com a Lei Distrital no 5.351/2014, foi redistribuída para a carreira socioeducativa, posteriormente denominada Agente Socioeducativo pela Lei Distrital no 5.870/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se servidor integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC, relativa a reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título judicial limitou seus efeitos aos servidores substituídos pelo SINDSASC, integrantes da Carreira Pública de Assistência Social regida pela Lei Distrital no 5.184/2013.
6. A Lei Distrital no 5.351/2014 promoveu a desvinculação dos servidores que atuavam na execução de medidas socioeducativas, criando carreira própria e afastando a aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 aos seus integrantes.
7. À época do ajuizamento da ação coletiva, em 2017, a apelante já integrava a carreira socioeducativa, com regime jurídico e tabela remuneratória próprios.
8. A ampliação do alcance subjetivo do título executivo para abranger servidores não representados pelo sindicato autor viola os limites da coisa julgada, nos termos do CPC, art. 506.
9. A jurisprudência desta Corte reconhece a ilegitimidade ativa de servidores da carreira socioeducativa para executar individualmente a sentença coletiva promovida pelo SINDSASC, em razão da existência de sindicato próprio e da ruptura do vínculo representativo antes do ajuizamento da ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do CPC, art. 85, § 11, observados os limites legais.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva é restrita aos servidores substituídos pelo sindicato autor e abrangidos pelo título executivo. 2. O servidor que, antes do ajuizamento da ação coletiva, passou a integrar carreira distinta, com regime jurídico próprio, não possui legitimidade ativa para executar o título judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, e 506; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.03.2021 (Tema 823); TJDFT, Acórdão no 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2078595, 0705822-29.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.